Tribunal: STF
Processo: AI 463303
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A tempestividade do recurso é
pressuposto de ordem pública de seu cabimento. Por isso, é
necessário que conste do traslado o carimbo com a data legível do
lançamento em protocolo do recurso interposto, para que esta Corte
possa aferir sua tempestividade. Assim, aplica-se ao caso o mesmo
princípio que inspirou a Súmula 288, independentemente de lei
expressa nesse sentido.
-       Ademais, o acórdão prolatado em embargos
 de declaração, por complementar o aresto embargado, é, como este,
peça de traslado obrigatório.
Agravo a que se nega provimento.